Tribunal: STF
Processo: HC 154508
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    RECURSO ESPECIAL – FATOS – VALORAÇÃO JURÍDICA – ADMISSIBILIDADE. O exame, a partir das premissas fáticas definidas no acórdão formalizado, concernente à tipicidade do comportamento imputado ao paciente, situa-se no âmbito da valoração jurídica, que, em razão de não se confundir com a análise do conjunto probatório, revela-se compatível com recurso de natureza extraordinária. 



    TRÂNSITO – BAFÔMETRO – PERIGO ABSTRATO – COMPROVAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro.